Tribunal: TCU
Processo: 043.349/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Dásio Lopes Simões, João Marcelo Ramalho Alves,Luis Carlos Moreno de Andrade,Paulo Eduardo de Oliveira Júnior contra o Acórdão 841/2022- 1a. Câmara, mantido pelo 2.888/2022-1a Câmara, que, dentre outras providências, irregulares as contas dos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Paulo Eduardo de Oliveira Júnior, João Marcelo Ramalho Alves, Dásio Lopes Simões e Luís Carlos Moreno de Andrade contra o Acórdão 841/2022- 1a. Câmara, mantido pelo Acórdão 2888/2022-TCU-Primeira Câmara , que, dentre outras providências, julgou irregulares as contas dos responsáveis, referentes ao exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a. Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento para julgar regulares com ressalvas as contas dos recorrentes, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes e ao Hospital Federal do Andaraí, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão, do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.